Tribunal: TJMT
Processo: 0001610-21.2017.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no 0001610-21.2017.8.11.0003 – CLASSE 198 – CNJ – RONDONÓPOLIS
Apelante : JORGE SOARES DA SILVA
Apelada : LUCIANA MOREIRA DE SOUZA E OUTRO
Número do Protocolo: 0001610-21.2017.8.11.0003
Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JORGE SOARES DA SILVA contra a r. sentença proferida pelo MMo. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “Interdito Proibitório” (Proc. no 1610-21.2017.8.11.0003 – Código: 855575), ajuizada pelo apelante contra LUCIANA MOREIRA DE SOUZA E MARCELO GRACA LEITE, julgou o pedido improcedente, porque, na visão do magistrado, não restou demonstrada qualquer ameaça a posse do autor. A sentença condenou o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da causa (cf. Id no 36068000).
O apelante afirma é o proprietário e possuidor do imóvel matriculado sob o no 71.132 do RGI da comarca de Rondonópolis/MT, sendo a aquisição feita via Contrato Particular de Compra e Venda, na data de 13 de agosto de 2013, e Escritura Pública de Cessão de Direitos Hereditários, na data de 14 de agosto de 2013, firmada com os herdeiros do falecido Sr. Sebastiao Pinto de Matos, e por isso, os apelados não podem “cometer ilicitude em desfavor do apelante”, ilicitude, essa, que restou demonstrada pelo depoimento das testemunhas arroladas pelo apelante.
Pede, pois, o provimento do recurso, para que o pedido seja julgado procedente, com a expedição de mandado proibitório, e a aplicação de multa cominatória.
Nas contrarrazões de Id no 36066059, os apelados refutam os fundamentos recursais e torcem pelo desprovimento do apelo (cf. ID. 36066059 - Pág. 1).
É a suma.
D E C I D O
A r. sentença indeferiu o pedido do autor, com base nos seguintes fundamentos:
“Por fim, o pedido formulado pelo autor na ação de interdito proibitório, também não há que prevalecer.
É cediço que a finalidade do interdito proibitório é proteger o possuidor do justo receio de ser molestado em sua posse, mediante mandado proibitório, em que se comine ao réu determinada pena pecuniária, para a hipótese de transgressão ao preceito cominatório, conforme preceitua o art. 567 do novo CPC:
"O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito."
E, conforme prevê o artigo 568 do referido diploma legal, aplica-se ao interdito proibitório o disposto da Seção II da manutenção e da reintegração de posse.
Em relação ao pedido de manutenção ou de reintegração liminar na posse, mister se faz que a parte requerente comprove sua posse anterior, a turbação ou o esbulho praticado pela parte ré, a data da turbação ou do esbulho e a continuação da posse, embora turbada, ou a sua perda. Ausente qualquer um dos requisitos, nega-se amparo à pretensão.
No caso em exame, verifica-se que a assertiva do autor está alicerçada no fato de que no dia 08 de fevereiro de 2017, por volta das 15:30 horas, tomou conhecimento de que os réus, sem qualquer fundamento tentavam adentrar ao imóvel, mas como já decidido anteriormente, quando do exame da liminar, não restou demonstrada, de forma escorreita, qualquer ameaça à posse do autor.
Assim, não restando demonstrada de forma inequívoca a ameaça de turbação ou esbulho, não há como prevalecer o pedido.
“EMENTA: APELAÇÃO - INTERDITO PROIBITÓRIO - REQUISITOS NÃO COMPROVADOS - ARTIGO 561 DO CPC Não procede o interdito proibitório, quando a parte autora deixa de comprovar os requisitos legais estabelecidos pelo artigo 561 do NCPC, quais sejam: a sua posse, a ameaça de turbação ou de esbulho praticada pelo réu e a data da ameaça. (TJMG - APELAÇÃO CÍVEL No 1.0024.14.281908-5/001 – REL. DES. ALBERTO HENRIQUE, julgado em 25 de abril de 2019)
(...)”.
Como se vê, o pedido foi julgado improcedente em razão da falta de demonstração de ameaça, turbação ou esbulho, e não pela falta de demonstração de posse.
O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente fundamentos de fato e de direito que justifiquem a reforma da decisão recorrida. O recurso deve conter razões que amparem o inconformismo da parte e justifiquem a necessidade de reforma da decisão, e esses fundamentos, por razões lógicas, devem se referir aos fatos discutidos nos autos, além de guardarem necessária correlação (e dialogar) com o teor da decisão atacada.
Não basta ao apelante simplesmente dizer que a sentença deve ser reformada; é preciso, antes, sob pena de não conhecimento do recurso, que explique a razão da sua irresignação e apresente o pedido de forma lógica, o que não ocorreu no caso dos autos, em que o recorrente se limita a redigir uma só frase, na qual diz que “consoante se afere nas testemunhas do apelante no presente feito, sendo desde a interposição da inicial e coadunado com a audiência de justificação, fora demonstrada acerca da ilicitude efetuada em desfavor do apelante pelos apelados”.
No caso, o autor ocupou todas as páginas do seu recurso para demonstrar que exerce posse sobre a área, esquecendo-se de discorre a respeito da ameaça sofrida, ou seja, não combate os fundamentos da sentença, de modo que o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.
A propósito:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. 1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impõe o não conhecimento do recurso. Incidência da Súmula 182/STJ. 2. Agravo interno não conhecido. (STJ - PRIMEIRA TURMA - AgInt no REsp 1573013/SE - Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES - julgado em 16/08/2018 - DJe 23/08/2018).
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – PARTE DO RECURSO QUE QUE NÃO COMBATE ESPECIFICAMENTE OS TERMOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO CONHECIMENTO – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA PARA A DEVOLUÇÃO DO INDÉBITO – OMISSÃO – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PROVIDO. As razões de recurso devem contrapor-se à tese adotada pela decisão recorrida e combater especificamente os seus fundamentos, ou seja, não basta, para tanto, a mera reprodução das razões já expostas na peça vestibular. O emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da sentença suprime a norma processual inserta no art. 1.010 do CPC e importa ao não conhecimento de parte do recurso. Se não há indicação na sentença, impõe-se a reforma desta, no ponto, para determinar a devolução do indébito se dê com incidência de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação (art. 406 do CC c/c art. 161, § 1o, do CTN) e correção monetária, pelo INPC, desde a data do desembolso. (Grifei - TJMT – TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – Ap 38184/2018 – Rel. DES. DIRCEU DOS SANTOS - Julgado em 29/08/2018 - Publicado no DJE 05/09/2018).
EMENTA: AGRAVO INTERNO - AUSÊNCIA DE COMBATE ESPECÍFICO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA– VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO. Quando as razões do recurso de Agravo Interno não guardam qualquer relação com os fundamentos da decisão recorrida, há violação ao princípio da dialeticidade, impondo-se o seu não conhecimento. (TJMT - SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – Ag. Interno 1005965-32.2018.8.11.0000 – Rel. CLARICE CLAUDINO DA SILVA - Julgado em 15/08/2018 - Publicado no DJE 21/08/2018).
À vista do exposto, na forma do artigo 932, III, do CPC/15, e no artigo 51, I-B, do Regimento Interno do TJMT, não conheço do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade.
Custas pela apelante.
Intimem-se. Expeça-se o necessário.
Cumpridas as providências de praxe, arquive-se.
Cuiabá-MT, 11 de março de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator